Tribunal: TJDFT
Processo: 0726764-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LICITADO PELA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 1.697/1997. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Acórdão que reconhece “direito de preferência” na aquisição de imóvel licitado pela TERRACAP com base em amplo espectro fático e jurídico não afronta a autoridade da decisão do Conselho Especial que declarou a inconstitucionalidade Lei Distrital 1.697/97, norma jurídica que versou sobre “direito à regularização” de imóveis localizados em Santa Maria/DF.
II. Reclamação improcedente.